Tribunal: TJSP
Processo: 1003076-39.2018.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003076-39.2018.8.26.0566/50000, da Comarca de São Carlos, em que é embargante
ROBSON
GONÇALVES
PRETO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
embargado
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003076-39.2018.8.26.0566/50000 -Voto no 29489
2
Embargos de Declaração no 1003076-39.2018.8.26.0566/50000
Embargante/Autor:
ROBSON GONÇALVES PRETO
Embargada/Ré:
SEGURADORA
LÍDER
DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
S/A
Comarca de São Carlos 3a Vara Cível
Voto no 29489
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão.
Existência. O v. acórdão incorreu em omissão ao não
considerar pedido alternativo, para efeitos de imposição dos
ônus de sucumbência. EMBARGOS ACOLHIDOS, com
efeitos modificativos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra acórdão proferido pela 28a Câmara de Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça, com voto condutor desta Relatora (e-fls. 281/287), no
julgamento dos recursos de apelação interpostos por ambas as parte contra a r.
sentença (e-fls. 217/218) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da
Comarca de São Carlos, nos autos da “ação de cobrança de indenização
securitária DPVAT” ajuizada por ROBSON GONÇALVES PRETO contra
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT, que, por votação unânime,
negou provimento ao recurso do Autor e deu parcial provimento ao recurso da
Ré, reconhecendo a sucumbência integral do Autor.
Inconformado, o Autor opôs os presentes
embargos (fls. 01/02, incidentes digitais no 50000), sustentando a ocorrência de
omissão, uma vez que, o v. acórdão não teria considerado o pedido alternativo
pleiteado em inicial de condenação da Ré ao pagamento de indenização
proporcional ao grau da lesão.
É o relatório sucinto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003076-39.2018.8.26.0566/50000 -Voto no 29489
3
Trata-se
de
embargos
de
declaração,
opostos no prazo legal, para sanar eventual omissão no v. acórdão.
Os embargos de declaração constituem um
recurso colocado à disposição de qualquer das partes para completar ou
esclarecer dúvidas surgidas em decisão ou acórdão, eliminando contradições ou
obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
E, na hipótese dos autos, realmente tem
razão o Embargante. Acontece que, apesar de suscitada a questão relativa à
imposição dos ônus de sucumbência no recurso de apelação interposto pela Ré,
o v. acórdão deixou de considerar os pedidos feitos em petição inicial do Autor,
que justificam a sucumbência em desfavor da Ré, conforme se observa da
literalidade do quanto decidido na ocasião:
“Trata-se de recursos de apelação interpostos
contra r. sentença “a quo” que julgou procedente a presente ação de cobrança,
fundada em seguro obrigatório/DPVAT, para o fim de condenar a Ré a pagar ao Autor
a quantia de R$ 2.362,50, correspondente a 25% de 70% de R$ 13.500,00.
Pretende a Ré em sede recursal, a reforma da
decisão, sob a alegação de que o Autor não possui direito à indenização, em razão do
inadimplemento do pagamento do prêmio do seguro DPVAT e da inaplicabilidade da
súmula 257 do STJ. Quanto à sucumbência, afirmou que o Autor teve reconhecido
seu direito indenizatório em valor muito inferior ao pedido, razão pela qual seria
integral a sua sucumbência ou caso assim não fosse, que os honorários advocatícios
deveriam ser reduzidos para o importe de 10% sobre o valor da condenação.
O Autor, por sua vez, pretende a reforma da
decisão quanto ao índice de correção da indenização, para que seja adotado o
IGPM/FGV, assim como a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais,
com observância da equidade.
Assim, as questões dos recursos resumem-se:
na necessidade ou não do pagamento do prêmio do seguro pelo proprietário para o
recebimento da indenização e, se superado tal obstáculo, na possibilidade ou não de
utilização do índice IGPM/FGV para correção da indenização; na possibilidade ou não
da condenação integral do Autor ao pagamento das verbas de sucumbência ou, caso
superada tal questão, no “quantum” arbitrado a título de honorários advocatícios
sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003076-39.2018.8.26.0566/50000 -Voto no 29489
4
Já de início, importante destacar que os
recursos serão julgados sob a égide das normas processuais previstas no Código de
Processo Civil de 2015, porquanto a r. decisão foi proferida e publicada durante a
vigência do diploma legal em referência, em observância ao princípio “tempus regit
actum”.
A
preliminar
de
não
conhecimento
não
comporta acolhimento, já que o Autor não se insurgiu apenas quanto ao valor dos
honorários advocatícios sucumbenciais, mas também quanto ao índice de correção da
indenização securitária.
Não há que se acolher a alegação recursal da
Ré no sentido de ver afastada a sua condenação, sob a alegação de que o Autor,
proprietário do veículo, não quitou o prêmio do seguro obrigatório DPVAT e, portanto,
não faz jus ao recebimento da indenização prevista no art. 3o, II, da Lei no 6.194/74.
Isso porque tal matéria já foi objeto da Súmula
no 257 do C. Superior Tribunal de Justiça, cuja literalidade é a seguinte:
“A falta de pagamento do prêmio do seguro
obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias
Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.
Ainda
que
aludida
Súmula
não
fale
expressamente acerca do proprietário inadimplente que pleiteia a indenização, a
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de sua
viabilidade:
“AÇÃO
DE
COBRANÇA.
SEGURO
OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO
OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO
VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. “A falta de pagamento do prêmio do
seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias
Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.
Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa vitimada,
decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por
Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo
ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e
antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser
o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso
conhecido e provido.” (STJ, REsp no 2003/0218433-0, 4a Turma, Rel. Min. Cesar Asfor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003076-39.2018.8.26.0566/50000 -Voto no 29489
5
Rocha, j. em 08.JUN.2004) (destacado).
No mesmo sentido, o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO

AÇÃO
DE
COBRANÇA
SECURITÁRIA OBRIGATÓRIA DPVAT
MORTE DA VÍTIMA
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA
APRESENTAÇÃO DO DUT E PAGAMENTO DO PRÊMIO DO
SEGURO OBRIGATÓRIO DESNECESSIDADE A FALTA DE PAGAMENTO DO
PRÊMIO NÃO INVIABILIZA O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO
OBRIGATÓRIO
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 257 DO C. STJ
O TERMO
INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA É A DATA DO ACIDENTE SÚMULA 43 DO
STJ
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS BEM FIXADOS - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação 1013719-14.2016.8.26.0344; Relator
(a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de
Marília - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/04/2017; Data de Registro:
19/04/2017).”
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
SEGURO
OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA. Agravo retido. Demanda que pode
ser ajuizada contra qualquer uma das seguradoras pertencentes ao consórcio DPVAT.
Ilegitimidade passiva não configurada. Petição inicial instruída com os documentos
necessários. Apelações. Pagamento da indenização que não se vincula à quitação do
prêmio pelo proprietário do veículo causador do sinistro. Súmula 257 do C. STJ.
Indenização que deve ser calculada de acordo com o grau da incapacidade da vítima,
apurada em perícia. Reembolso de despesas médicas e suplementares - DAMS. Nexo
causal demonstrado. Valores que devem ser ressarcidos, de acordo com o limite
fixado no art. 3o, III, da Lei no 6.194/74. Correção monetária que incide a partir de
cada desembolso. Verba honorária fixada em conformidade com os preceitos legais
que não admite alteração. Sucumbência recíproca que autoriza a repartição
proporcional das despesas e honorários. Agravo retido desprovido. Apelação da ré
provida em parte. Apelação adesiva do autor desprovida. (TJSP; Apelação
1020400-51.2014.8.26.0576; Relator (a): Dimas Rubens Fonseca; Órgão Julgador:
28a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data
do Julgamento: 10/04/2017; Data de Registro: 10/04/2017).”
Isso se dá em razão da natureza social do
seguro obrigatório DPVAT, sendo, pois, cabível a indenização mesmo na hipótese de
ser o beneficiário o proprietário do veículo inadimplente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003076-39.2018.8.26.0566/50000 -Voto no 29489
6
No que tange ao índice para atualização do
valor da condenação judicial, também não assiste razão ao Autor.
E isso porque a correção monetária não
representa um acréscimo patrimonial, tampouco uma sanção, mas tão somente
recomposição do valor da moeda corroído pelo decurso do tempo, o que já é obtido
com a adoção da tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Nesse sentido, confiram-se precedentes deste
E. Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL
SEGURO DPVAT

Atualização monetária corretamente fixada na sentença recorrida a partir da data do
sinistro Tabela Prática do TJSP
Índice a ser utilizado para tal correção
Honorários sucumbenciais corretamente fixados RECURSO DESPROVIDO, com
observação. (TJSP;
Apelação
1007700-68.2017.8.26.0566;
Relator
(a): Antonio
Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 19/06/2018; Data de Registro: 19/06/2018)”
(destacado)
“Seguro obrigatório. DPVAT. Acidente de
veículo. Cobrança de diferença de indenização. (...) Incidência da atualização
monetária que deve observar os índices da Tabela Prática deste Tribunal.
Descabimento
da
utilização
pela
IGPM.
(...)
(TJSP;

Apelação
1012399-39.2016.8.26.0566; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara
de Direito Privado; Foro de São Carlos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/10/2017; Data de Registro: 27/10/2017)”
No que tange a sucumbência, depreende-se a
partir do exame da petição inicial que o Autor requereu a condenação da Ré ao
pagamento do importe de 70% de R$ 13.500,00, correspondente ao valor de R$
9.450,00, sob a alegação de invalidez permanente parcial completa, tendo sido
constatado após instrução que o Autor faz jus ao importe de 17,5% de R$ 13.500,00,
em razão da apuração de invalidez permanente parcial incompleta.
Com base em tal constatação, conclui-se que o
Autor, de fato, decaiu de maior parte do pedido como alegado pela Ré, razão pela
qual deve arcar com a totalidade das verbas de sucumbência, fixando-se os
honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, em R$ 1.500,00,
observada a gratuidade concedida e já ponderado o trabalho adicional em grau
recursal, nos termos do disposto no art. 85, §11o do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003076-39.2018.8.26.0566/50000 -Voto no 29489
7
Em razão da inversão da sucumbência,
prejudicado o recurso do Autor na parte referente à majoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais.
Por essas razões, o recurso da Ré comporta
parcial provimento, apenas para o fim de reconhecer a sucumbência integral do Autor
no caso em apreço e o recurso do Autor não comporta provimento.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor e CONHEÇO E DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré, apenas para
alterar a sucumbência, que deverá ser carreada integralmente ao Autor, fixando-se os
honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00, observada a gratuidade concedida e
já ponderado o trabalho adicional em grau recursal. No mais, fica mantida a r. decisão
hostilizada.
Logo, houve o enfrentamento do tema
relativo aos ônus de sucumbência da presente demanda, mas restaram dúvidas
que são sanáveis por meio de embargos de declaração.
Há de se considerar a alegação do Autor, de
que em inicial houve alternativamente o pedido de condenação ao pagamento de
indenização proporcional ao grau da lesão, o que foi acolhido inclusive em
sentença. Nestes termos, não há como se desvencilhar do reconhecimento de
procedência do pedido, o que implica no acolhimento total da pretensão, com a
necessária imposição integral da sucumbência a Ré.
Para que não pairem dúvidas ou gere
qualquer tipo de discussão, os embargos de declaração opostos devem ser
acolhidos, com efeitos modificativos, para impor o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da
Ré.
Por fim, quanto à alegação de verba
honorária por valor certo, na quantia de R$ 1.000,00, esta não prospera, uma vez
que, o acórdão já fixou os honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00,
quantia essa inclusive superior à demandada, tendo atendido o requerimento de
item “c” da apelação interposta pelo Autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003076-39.2018.8.26.0566/50000 -Voto no 29489
8
Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO,
com efeitos modificativos, os embargos de declaração opostos pelo Autor
apenas com a finalidade de atribuir integralmente a Ré o ônus sucumbencial,
mantendo, no mais, o v. acórdão embargado.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora